Tribunal: STF
Processo: ARE 1480596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA LEGAIS E CONTRATUAIS. SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. RESP 1138695 /SC (RECURSO REPETITIVO). PIS E COFINS. MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA.APELAÇÃO DESPROVIDA



    1. Afastada a alegação de inadequação da via eleita, porquanto suficiente a documentação acostada à demonstração da condição de contribuinte da impetrante, que almeja o afastamento de ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada.



    2. Ação mandamental impetrada com o escopo de afastar a incidência de PIS e COFINS sobre os valores correspondentes a juros moratórios e correção monetária (SELIC), auferidos na repetição de indébitos tributários, bem como para reconhecer o respectivo direito à compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a este título, observada a prescrição quinquenal.



    3. A sujeição dos valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora e correção monetária, legais ou contratuais, à incidência do IRPJ e da CSL, decorre do fato de constituírem, tais indexadores, lucro cessante e, assim, acréscimo patrimonial, na medida em que, além do ressarcimento do credor pelo pagamento intempestivo, igualmente remuneram o capital pelos prejuízos decorrentes do atraso, não havendo que se falar em natureza indenizatória.



    4. Reconhecido o acréscimo patrimonial, de rigor a incidência do IRPJ e da CSSL, nos termos dos respectivos fatos geradores, previstos no art. 43 do Código Tributário Nacional e no art. 6° da Lei n° 7.689/88.



    5. A incidência do IRPJ e CSLL sobre o valor apurado a título de aplicação da Taxa SELIC em sede de repetição de indébitos, considerada a natureza de acréscimo patrimonial, restou pacificada com o julgamento do REsp 1138695 /SC pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.



    6. A matéria foi, ainda, reconhecida como de repercussão geral, tendo o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do RE 855.091, em 15.03.2021, diferenciado danos emergentes de lucros cessantes, bem assim reconhecido a incidência do imposto de renda quando caracterizado o lucro cessante.3- Agravo de instrumento desprovido.



    7. A atualização pela SELIC, decorrente de repetição de indébito, restituição, compensação ou mesmo de levantamentos de depósitos judiciais, constitui acréscimo patrimonial.



    8. O PIS e a COFINS, por seu turno, na forma das Leis 10.627/2002 e 10.833/2003, compõem o faturamento ou a receita bruta da pessoa jurídica, nas quais estão incluídas as receitas financeiras e os acréscimos patrimoniais sob a forma de lucros cessantes, mesma situação jurídica a justificar a incidência do IRPJ e da CSLL. Assim, do mesmo modo, de rigor o reconhecimento da incidência também das referidas contribuições sobre os juros moratórios e a correção monetária, calculados atualmente pela Taxa Selic, na recuperação de indébitos tributários, por precatório, restituição, ressarcimento e compensação, uma vez que compõem o faturamento ou a receita bruta da pessoa jurídica.



    9. Inexistente, ademais, previsão legal expressa no sentido da isenção do pagamento das contribuições em questão (CTN, artigo 111).



    10. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para integrar o acórdão recorrido quanto ao exame do Tema 962 da Repercussão Geral; mantido, porém, o resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXV; 93, inciso IX; 145, §1º; 150, incisos I e IV; 154, inciso I; 194; 195, inciso I, alínea b, e §4; e 239, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tem-se, portanto, que a atualização pela SELIC, decorrente de repetição de indébito, restituição, compensação ou mesmo de levantamentos de depósitos judiciais, constitui acréscimo patrimonial.



    O PIS e a COFINS, por seu turno, na forma das Leis 10.627/2002 e 10.833/2003, compõem o faturamento ou a receita bruta da pessoa jurídica, nas quais estão incluídas as receitas financeiras e os acréscimos patrimoniais sob a forma de lucros cessantes, mesma situação jurídica a justificar a incidência do IRPJ e da CSLL. Assim, do mesmo modo, de rigor o reconhecimento da incidência também das referidas contribuições sobre os juros moratórios e a correção monetária, calculados atualmente pela Taxa Selic, na recuperação de indébitos tributários, por precatório, restituição, ressarcimento e compensação, uma vez que compõem o faturamento ou a receita bruta da pessoa jurídica.



    Inexistente, ademais, previsão legal expressa no sentido da isenção do pagamento das contribuições em questão (CTN, artigo 111).



    Especificamente no sentido da incidência do PIS e da COFINS sobre juros de mora e demais encargos moratórios, destaquem-se julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Federal da 3ª Região:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS (LUCROS CESSANTES) EM CONTRATOS DE FRANQUIA. TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento em sede de recurso representativo da controvérsia de que os juros moratórios ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes. Desse modo, submetem-se, em regra, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 1.138.695-SC, Primeira Seção, julgado em 22.05.2013. 2. Nessa mesma lógica, tratando-se os juros de mora de lucros cessantes, adentram também a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na forma do art. 1º, §1º das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que compreendem "a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica". Quanto aos demais encargos moratórios, existindo notícia nos autos de que já há correção monetária contratualmente prevista para reparar os danos emergentes, à toda evidência também ostentam a mesma natureza de lucros cessantes. 3. Agravo regimental não provido.” (AGRESP 1271056, 2ª T. do STJ, j. em 05/09/2013, DJE de 11/09/2013, Relator: Mauro Campbell Marques – grifei)



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente